Tribunal: STF
Processo: RHC 256689
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PRETENSÃO DE NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO TRIBUNAL DO JÚRI. NULIDADE NÃO DEMONSTRADA. REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME 
DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por Eduardo Brito Pereira e Antonio Brito de Lima, em 22.4.2025, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 10.4.2025, negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 875.832/TO, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



O caso



    2. Consta do processo terem sido os recorrentes pronunciados, em 7.10.2022, no Processo n. 0001263-42.2021.8.27.2738/TO, pelo juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taguatinga/TO, pela alegada prática dos crimes previstos nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima) e nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 c/c 
inc. II do art. 14 do Código Penal (tentativa de homicídio qualificado por motivo fútil e com recurso que dificultou a defesa da vítima) (e-doc. 18).



    3. Em 23.8.2023, o Conselho de Sentença condenou o recorrente Eduardo Brito Pereira, pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, e o recorrente Antonio Brito de Lima, apenas pelo crime de homicídio qualificado, absolvendo-o da imputação do crime de tentativa de homicídio qualificado. O juízo sentenciante condenou o recorrente Eduardo Brito Pereira à pena de doze anos, sete meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado, e o recorrente Antonio Brito de Lima à pena de dez anos, sete meses e sete dias de reclusão, em regime inicial fechado (e-doc. 8). 



    4. Contra essa decisão a defesa dos recorrentes impetrou o Habeas Corpus n. 0014930-44.2023.8.27.2700/TO no Tribunal de Justiça do Tocantins, apontando como autoridade coatora o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taguatinga/TO. Em 5.12.2023, a Segunda Câmara Criminal do Tribunal estadual, por unanimidade, denegou a ordem, em acórdão com esta ementa:



    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO. ALEGADA NULIDADE NA SESSÃO DO JÚRI. REVOLVIMENTO DE PROVA. VIA INADEQUADA. NEGATIVA DO PEDIDO DE RECORRER EM LIBERDADE. PACIENTES QUE ANTERIORMENTE SE EVADIRAM DO DISTRITO DA CULPA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.



    1 - Habeas Corpus parcialmente conhecido, pois que inexiste prova pré-constituída quanto à alegada nulidade do julgamento do Tribunal do Júri – apresentação de suposta prova nova –, que por seu turno é relativa, implica em demonstração de prejuízo. Uma vez que implica em revolvimento de todo o conjunto probatório apresentado no processo originário e perante a sessão do Júri, para se verificar se suposta prova nova fora ou não imprescindível à condenação, aanálise da matéria há que ser efetivada em recurso de apelação, que inclusive fora interposto pelas partes.



    2 - No caso em apreço, cuida-se de pacientes condenados pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio, com indeferimento do pedido de recorrer em liberdade.



    3 - Os pacientes permaneceram presos durante todo o trâmite processual, de modo que após a condenação perante o Tribunal do Júri, o ergástulo se torna ainda mais imperativo à acautelar a aplicação da lei penal, haja vista ter sido demonstrado o intuito de empreender fuga.



    4 - Com efeito, consoante verificado nos autos, os pacientes se evadiram para o Estado da Bahia – local em que foram presos –, na tentativa de se esquivar da ação policial. Nesse contexto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal imposto aos pacientes com a manutenção do ergástulo.



    5 - ORDEM DENEGADA em definitivo, em consonância com o parecer ministerial” (e-doc. 4).



    5. Em 7.12.2023, apontando como autoridade coatora o Tribunal de Justiça do Tocantins, a defesa dos recorrentes impetrou o Habeas Corpus 
n. 875.832/TO no Superior Tribunal de Justiça, pretendendo anular o julgamento do Tribunal do Júri e a revogação de prisão preventiva dos recorrentes ou, subsidiariamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (e-doc. 3).



    6. Em 10.2.2025, o Relator, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, liminarmente, o habeas corpus 
(e-doc. 62). Em 10.4.2025, a Sexta Turma daquele Tribunal Superior, por unanimidade, ratificou a decisão do Relator, negando provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 875.832/TO, em acórdão com esta ementa:



    “Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Nulidade de julgamento do tribunal do júri. Inadequação da via eleita. Agravo desprovido. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que denegou habeas corpus impetrado para revogar prisão preventiva e reconhecer nulidade de julgamento do Tribunal do Júri, alegando afronta ao 
art. 479 do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. 



    2. Os agravantes foram condenados por homicídio qualificado, com penas de 12 e 14 anos de reclusão, respectivamente, em regime inicialmente fechado. Alegam nulidade devido à apresentação de prova nova em plenário, sem prévia intimação. 



    3. O habeas corpus não é a via adequada para discutir nulidades que demandam análise aprofundada do conjunto probatório, sendo necessário recurso próprio para tal finalidade. 



    4. A nulidade alegada é de natureza relativa e exige demonstração de prejuízo, o que não foi comprovado nos autos, conforme entendimento do Tribunal de origem. 



    5. A apresentação de prova nova em plenário, sem prévia intimação, constitui nulidade relativa e exige a demonstração de prejuízo efetivo aos agravantes.



    6. Agravo regimental desprovido” (fls. 1-2, e-doc. 61)



    7. Esse acórdão é objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus. A defesa dos recorrentes alega que “houve nulidade após a pronúncia e os jurados decidiram manifestamente contrário a prova dos autos. De mais a mais, houve nulidade nos presentes autos processuais, após a sentença de pronúncia, com clara violação a redação do art. 479 do CPP, pois, houve exibição em plenário de objeto estranho, por parte do assistente de acusação e quebra do princípio da incomunicabilidade dos jurados” (fl. 4, e-doc. 88). 



    Afirma que “o douto Assistente de Acusação, exibiu através da mãe da vítima, uma suposta camisa suja de sangue que estava sendo usado pela vítima no dia do crime, fato este que surpreendeu a todos, inclusive a juiz que presidia o julgamento popular, conforme se verifica do teor dos debates orais gravados da acusação no minuto 51:15 a 56:00. (...) Diante dessa inegável surpresa, a defesa pediu que constasse na ata de julgamento para efeito de nulidade, o que foi constado” (fl. 6, e-doc. 88).



    Salienta que, “embora a decisão do juízo de origem tenha determinado a retirada da camisa no plenário do júri, a intensão do Assistente de Acusação foi consumada” (fl. 7, e-doc. 88).



    Argumenta que “da análise mais pormenorizada da decisão [pela qual] decret[ada] a prisão preventiva, o ilustre Magistrado de piso, apenas, mencionou superficialmente os pressupostos do instituto da prisão preventiva, não fazendo a sua adequação data venia ao caso concreto, e de acordo os elementos indiciários trazidos com o procedimento aparatarias, que a proposito apresenta apenas ilações” (fl. 12, e-doc. 88).



    Sustenta que “não há indícios de que a liberdade do paciente representaria efetivo perigo à ordem pública e à instrução processual, pois, além de ser primário e ter endereço conhecido, não existem, por ora, elementos que permitam concluir que a imposição de outras medidas cautelares diversas da prisão seria insuficiente no presente caso” (fls. 12-13, e-doc. 88).



    Defende que “os argumentos constantes na decisão interlocutória são insuficientes para justificar sua custódia, porquanto, ao negar o direito de recorrer em liberdade e decretar a prisão preventiva do paciente, o MM. Juiz singular não explanou qualquer dado atual, concreto e objetivo que porventura se amoldasse aos pressupostos inarredáveis do art. 312 do CPP” (fl. 14, e-doc. 88).



    Conclui que, “em consonância à jurisprudência firmada pelo Colendo STJ, não é cabível a execução provisória da pena, mesmo que em decorrência de sentença do Tribunal do Júri com pena superior a 15 anos” (fl. 14, e-doc. 88).



    Estes os pedidos:



    “Destarte o exposto pugna os recorrentes pelo conhecimento do recurso e sua concessão nos seguintes termos:



    Evidenciado o constrangimento ilegal decorrente da insubsistência dos motivos da prisão cautelar e/ou de sua falta de fundamentação, do que resulta transparente o fumus boni juris e o periculum in mora, animam-se os impetrantes, a requererem a Vossa Excelência, eminente Ministro, a quem o feito for distribuído, o provimento do Recurso em Habeas Corpus em CARÁTER LIMINAR em favor dos pacientes, REVOGANDO A PRISÃO PREVENTIVA, determinando-se a expedição imediata do competente determinando a expedição de Alvará de Soltura, sem prejuízo do regular andamento do feito. 



    NO MÉRITO, a nulidade de assentado de julgamento popular, por inegável afronta ao disposto no art. 479 do Código de Processo Penal e os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.



    Requer, ainda, eventualmente à aplicação das medidas cautelares diferentes da prisão, contidas no bojo do art. 319 do CPP.



    E pugna pela intimação dos impetrantes com 05 (cinco) dias de antecedência da assentada de julgamento do mérito da presente ordem, nos termos do Regimento Interno desta Corte, para a realização 
de sustentação oral, com fulcro no Princípio da Ampla Defesa” 
(fls. 15-16, e-doc. 88).



    O Ministério Público do Tocantins apresenta contrarrazões ao recurso ordinário em habeas corpus, pedindo seja negado seguimento ao recurso ou, subsidiariamente, o seu desprovimento (e-doc. 106).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    8. O exame dos elementos constantes do processo conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste aos recorrentes.



    9. Na decisão de pronúncia, o juízo da Primeira Vara Criminal da comarca de Taguatinga/TO concluiu estarem presentes os indícios de autoria e materialidade nas condutas imputadas aos recorrentes, nestes termos:



    “O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO TOCANTINS denunciou MANOEL DOS SANTOS LIMA, EDUARDO BRITO PEREIRA e ANTONIO BRITO DE DE LIMA, qualificados na petição inicial acusatória, pela prática do seguinte fato delituoso, em resumo:



    ‘Infere-se dos autos que no dia 18 de julho de 2021, por volta das 02h40, na Avenida Joaquim José de Almeida, em frente ao estabelecimento comercial ‘I9 Taguá Festas’, nesta urbe, EDUARDO BRITO PEREIRA e ANTÔNIO BRITO DE LIMA, por motivo fútil e com animus necandi mataram mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima Rony Barbosa Dias. Nessas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, EDUARDO BRITO PEREIRA e ANTÔNIO BRITO DE LIMA, por motivo fútil e com animus necandi tentaram mataram mediante recurso que dificultou ou tornou impossível a defesa da vítima Fernando Silva Magalhães. Segundo consta, pouco antes do crime o denunciado EDUARDO BRITO PEREIRA havia oferecido à vítima Rony Barbosa Dias um telefone celular, o qual por descuido caiu ao chão ficando danificado. Em decorrência disso, EDUARDO passou a exigir ressarcimento pelo prejuízo, tendo Rony 
se comprometido a fazê-lo posteriormente. Inconformado, EDUARDO saiu de motocicleta retornando pouco tempo depois a bordo de um veículo Hyundai, HB20S, branco, placas 
PQM-8169, acompanhado do seu avô, ANTÔNIO BRITO DE LIMA. Em seguida, os denunciados EDUARDO e ANTÔNIO desceram armados e interpelaram a vítima sobre o ressarcimento do telefone celular. Entretanto, em vista do não pagamento imediato, efetuaram diversos disparos dos quais nove atingiram a vítima Rony Barbosa Dias, causando sua morte (evento 4, LAUDO / 2, do Inquérito). Ocorre que no local do crime, por concentrar estabelecimentos comerciais de bebidas alcoólicas (distribuidoras de bebidas) haviam outras pessoas, dentre as quais a segunda vítima, Fernando Silva Magalhães. De acordo com as testemunhas Juramy Tavares Cordeiro Filho, Ana Loise Ramos Aguiar e Hallan Tavares de Almeida, haviam várias pessoas no local do crime. Portanto, as circunstâncias dos disparos efetuados por EDUARDO e ANTÔNIO ofereceram risco à integridade física e à vida de terceiros. Agindo assim, demonstrando total indiferença à segurança de terceiros, os denunciados deliberadamente assumiram o risco e efetuaram disparos de arma de fogo em meio a outras pessoas, atingindo nesse contexto a segunda vítima, Fernando Silva Magalhães. O Laudo de Exame Pericial Cadavérico demonstra que: ‘Quando em vida a vítima foi atingida por 9 disparos de arma de fogo, produzindo 12 orifícios, 9 de entrada e 3 de saída, devendo-se considera, 4 mortais, o disparo em face (mandíbula) que atravessou o crânio, o disparo em base de escapula esquerda que lesionou mediastino e coluna, os dois disparos em tórax esquerdo que lesionaram aorta e pulmões, levando a grave hemorragia com hemotórax e morte’ (evento 4, LAUDO / 2, do Inquérito). O Laudo de Exame de Lesão Corporal demonstra que: ‘Houve ferimento por arma de fogo no braço direito em região do ombro’ (evento 1, INQ3, fls. 17/19, do Inquérito).’ (...)



    Na fase de pronúncia vigora o princípio in dubio pro societate (quer dizer, na dúvida, admite-se a acusação para julgamento em plenário), sendo atribuição do Júri Popular decidir, diante das peculiaridades do caso concreto, se as circunstancias do crime são aptas para caracterizar um crime qualificado” (fls. 1-9, e-doc. 18).



    10. No julgamento do Habeas Corpus n. 0014930-44.2023.8.27.2700/TO, o Tribunal de Justiça do Tocantins denegou a ordem, rejeitando a alegação de nulidade da condenação dos recorrentes pelo Tribunal do Júri:



    “Habeas Corpus parcialmente conhecido, pois que inexiste prova pré-constituída quanto à alegada nulidade do julgamento do Tribunal do Júri – apresentação de suposta prova nova (camiseta suja de sangue) –, que por seu turno é relativa, implica em demonstração de prejuízo e, por conseguinte, o revolvimento de todo o conjunto probatório apresentado no processo originário e perante a sessão do Júri, para se verificar se suposta prova nova fora ou não imprescindível à condenação, proceder que desafia recurso de apelação, que inclusive já fora interposto pelas partes. (...)



    É cediço que em se tratando de processo penal, para que se reconheça a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, há que se provar o efetivo prejuízo sofrido pela parte.



    Em se tratando de julgamento perante o Tribunal do Júri, em tese, diversas são as provas que conduzem à condenação do réu, de modo que para se concluir que a alegada prova nova fora imprescindível ao édito condenatório, há que se revolver todo o conjunto fático-probatório lançado nos autos da Ação Penal e submetido à apreciação do júri.



    Entretanto, em sede de Habeas Corpus inexiste possibilidade de análise pormenorizada do acervo probatório constante dos autos da Ação Penal, tampouco dos elementos de prova submetidos à análise dos jurados na sessão do Júri. (...)



    No caso em apreço, cuida-se de pacientes condenados pela prática de homicídio qualificado por motivo fútil e tentativa de homicídio, com indeferimento do pedido de recorrer em liberdade.



    Em análise aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos autorizadores da concessão da ordem liberatória, uma vez que do cotejo dos autos originários tem-se por legítima a manutenção do ergástulo. Os pacientes permaneceram presos durante todo o trâmite processual, de modo que após a condenação perante o Tribunal do Júri, o ergástulo se torna ainda mais imperativo a cautelar a aplicação da lei penal, haja vista ter sido demonstrado o intuito de empreender fuga. (...)



    Com efeito, consoante verificado nos autos, os pacientes se evadiram para o Estado da Bahia – local em que foram presos –, na tentativa de se esquivar da ação policial.



    Nesse contexto, não se vislumbra qualquer constrangimento ilegal imposto aos pacientes com a manutenção do ergástulo” 
(fls. 2-5 , e-doc. 6).



    11. No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus 
n. 875.832/TO, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso interposto pelo recorrente, nestes termos:



    “Consoante constou da decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que não cabe a utilização de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão, ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. (...)



    Além disso, o Superior Tribunal de Justiça ‘reiteradamente vem decidindo que não é o mandamus a via apta à realização desse juízo de constatação acerca da existência de suporte probatório 
para a decisão soberanamente tomada pelos jurados integrantes 
da Corte Popular, pois demandaria análise aprofundada do 
contexto fático-probatório, vedada neste remédio constitucional’ (HC n. 477.555/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 11/3/2019). (...)



    O agravante solicita o reconhecimento de nulidade considerando que o asistente da acusação, utilizou argumento de autoridade, ao orientar a mãe da vítima apresentar em plenário ‘camisa suja de sangue e perfurada por projeteis de arma de fogo’, surpreendendo a todos, maculando a imparcialidade dos jurados, deixando de observar o contido no art. 479 do CPP.



    Sobre o tema o Tribunal de origem (e-STJ fls. 65/68), acertadamente decidiu que: ‘o Habeas Corpus não há que ser conhecido quanto a alegada nulidade do julgamento do Tribunal do Júri, visto que inexiste prova pré-constituída do alegado, pois ainda que se reconheça a nulidade quanto a apresentação de suposta prova nova (camiseta suja de sangue), esta seria relativa.’ (...)



    A arguição de nulidade não prospera, ainda, diante da inexistência de prova prejuízo decorrente do apontado vício” (fls. 5-9, e-doc. 81).



    12. Na espécie, quanto à pretensão de nulidade da sessão 
de julgamento do Tribunal do Júri, como fundamentado pelo 
Tribunal estadual, no julgamento do Habeas Corpus n. 0014930-44.2023.8.27.2700/TO, “em se tratando de processo penal, para que se reconheça a nulidade, seja ela relativa ou absoluta, há que se provar o efetivo prejuízo sofrido pela parte. Em se tratando de julgamento perante o Tribunal do Júri, em tese, diversas são as provas que conduzem à condenação do réu, de modo que para se concluir que a alegada prova nova fora imprescindível ao édito condenatório, há que se revolver todo o conjunto fático-probatório lançado nos autos da Ação Penal e submetido à apreciação do júri” (fl. 3, e-doc. 6).



    13. Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, de acordo com a jurisprudência e a doutrina sobre a matéria.



    Nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC 
n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC 
n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC 
n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018). Nesse sentido, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE NO JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. FALTA DE ARGUIÇÃO EM PLENÁRIO NO MOMENTO OPORTUNO: PRECLUSÃO. INC. VIII 
DO ART. 571 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRECEDENTES. INCABÍVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 255.392-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 5.6.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO JÚRI. FALTA DE INTIMAÇÃO DE RÉU PRESO. PEDIDO DE DISPENSA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. ALEGAÇÃO DE VEREDICTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. REEXAME DE FATOS 
E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. (...)



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstraçã 
o concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP. Precedentes. (...)



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC 
n. 239.783-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 6.6.2024).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Impetração dirigida contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça. Decisão não submetida ao crivo do colegiado. Ausência de interposição de agravo interno. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Deficiência técnica como óbice ao reconhecimento da preclusão da arguida nulidade. Questão não suscitada na inicial da impetração. Flagrante inovação de argumentos no agravo regimental. Inadmissibilidade. Precedentes. Necessidade de demonstração de prejuízo concreto para o reconhecimento da nulidade do ato. Princípio do pas de nullité sans grief. Artigo 563 do Código de Processo Penal. Precedentes. Agravo regimental não provido. (…) 



    3. Além da arguição opportune tempore da suposta nulidade, seja ela relativa, seja absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é igualmente essencial para seu reconhecimento, de acordo com o princípio do pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal (v.g. AP nº 481/PAEI-ED, Tribunal Pleno, de minha relatoria, DJe de 12/8/14), o que não ocorreu na espécie. 



    4. Agravo regimental não provido” (HC n. 192.175-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 30.11.2021).



    14. Na decisão pela qual decretada a prisão preventiva dos recorrentes, o juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga/TO fundamentou:



    “Os elementos dos autos denunciam a necessidade de decretação de prisão preventiva por motivo de ordem pública, considerando, sobretudo, a gravidade concreta do crime e a periculosidade dos acusados, extraídos da narrativa dos fatos e elementos que instruem o feito policial. O fato foi praticado em local público e com grande concentração de comerciantes; ademais, um dos investigados possui antecedentes criminais e possivelmente está autilizar documentos falsos. (...)



    Vale acrescentar que o modus operandi dos agentes descrito nos autos, revelando a periculosidade, exige uma atuação forte e proativa do Judiciário, sendo certo que a aplicação de medidas cautelares diversas da segregação provisória, no caso em vertente, mostra-se insuficiente e inadequada, tornando-se imperiosa a decretação da custódia cautelar, sobretudo para evitar a reiteração da prática delitiva dos imputados.



    No caso dos autos, há indicação de que os agentes ceifaram a vida da vítima por um desentendimento decorrente da queda de um aparelho celular, sem, contudo, possibilitar sua defesa. Consta, ainda, que os investigados descarregaram todas as munições contra a vítima em local público, o que denota o destemor e a certeza de impunidade de ambos. Os indícios apontam, portanto, para a prática de um crime grave, revelando a necessidade imperiosa de intervenção do Judiciário para apaziguar a comunidade local” (fls. 3-4, e-doc. 11).



    Não se comprova, na espécie, tenha a constrição da liberdade dos recorrentes contrariado a jurisprudência deste Supremo Tribunal, assentada em que a periculosidade do agente, evidenciada pela gravidade concreta da prática criminosa ou pelo risco de reiteração delitiva, constitui motivo idôneo para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. Na mesma linha são, por exemplo, estes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRONÚNCIA. PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR: ATUALIDADE DOS MOTIVOS DETERMINANTES. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 253.760-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 23.4.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. HOMICÍDIO. PRISÃO CAUTELAR FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGRAVANTE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI E RISCO PARA A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 250.391-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 28.2.2025).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONTEMPORANEIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. (...)



    2. Na esteira do entendimento das instâncias anteriores e da decisão agravada, as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo modus operandi, a gravidade em concreto de delito, a periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração delitiva, a justificar o decreto prisional para resguardar a ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP. 



    3. Medida cautelar decretada forte na conveniência da instrução criminal, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. (...)



    5. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 249.043-AgR, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.2.2025).



    15. Como assentado pelo Tribunal de Justiça do Tocantins, ao indeferir o pedido de revogação da prisão preventiva dos recorrentes, “os pacientes permaneceram presos durante todo o trâmite processual, de modo que, após a condenação perante o Tribunal do Júri, o ergástulo se torna ainda mais imperativo a cautelar a aplicação da lei penal, haja vista ter sido demonstrado o intuito de empreender fuga. (...) Com efeito, consoante verificado nos autos, os pacientes se evadiram para o Estado da Bahia – local em que foram presos –, na tentativa de se esquivar da ação policial” (fls. 4-5, e-doc. 6).



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que a fuga do distrito da culpa é motivo idôneo para a decretação da prisão preventiva. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÃO DE FORAGIDO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA A CONSTRIÇÃO CAUTELAR DA LIBERDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 229.121-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IDONEIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE SOCIAL DEMONSTRADA POR MEIO DA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 



    1. Idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando demonstrada a periculosidade social do agente por meio da gravidade concreta de sua conduta. 



    2. É válida a prisão cautelar para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 195.401, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21.10.2021).



    16. No julgamento do Tribunal do Júri, concluiu-se haver provas suficientes de materialidade e autoria dos crimes imputados aos recorrentes, suficientes para a condenação pelo Conselho de Sentença. Para rever essa conclusão e acolher a tese da defesa, de eventual nulidade da sessão do Júri pela “exibição em plenário de objeto estranho” (fl. 4, 
e-doc. 88), seria imprescindível reexaminar os fatos e as provas do processo, ao que não se presta o habeas corpus.



    Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “o processo de ‘habeas corpus’, que tem caráter essencialmente documental, não se mostra juridicamente adequado quando utilizado com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (RHC n. 138.119-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.2.2019).



    Na mesma linha são, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL: INVIABILIDADE. NULIDAD